Tribunal: TJPA
Processo: 0821917-36.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821917-36.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE RODRIGUES OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia, em preliminar de mérito, a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento do princípio da insignificância, diante da alegação de inexpressividade do bem subtraído e da ausência de periculosidade da conduta; (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direitos, a despeito da reincidência do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece quatro requisitos cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, embora os objetos tenham sido restituídos, a conduta revelou acentuada reprovabilidade, evidenciada pela violação de estrutura física de agência bancária, o que demonstra audácia e gravidade no comportamento.

A certidão de antecedentes criminais demonstra reincidência e a existência de outras ações penais em curso, revelando quadro de habitualidade delitiva, o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16/09/2025).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal, não é admissível quando presentes reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, como ocorre no caso dos autos. A sentença, ao negar a substituição, pautou-se na existência de reincidência e maus antecedentes, bem como na gravidade do contexto fático. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que tais elementos impedem a substituição da pena, mesmo quando a reincidência não é específica (AgRg no AREsp 2172247/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, 6ª Turma, j. 22/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência e o histórico criminal desfavorável do agente obstam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o bem subtraído seja de pequeno valor.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é incabível quando presente a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XLVI; CP, arts. 44, II e III, e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16/09/2025, DJEN 22/09/2025;
STJ, AgRg no AREsp 2172247/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 6ª Turma, j. 22/11/2022, DJe 25/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEXANDRE RODRIGUES OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática de furto consumado ocorrido em 16/11/2023, em agência do Banco Bradesco, localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, bairro Castanheira, nesta Capital. Segundo a peça acusatória, o apelante teria violado a grade e a janela da referida agência bancária, subtraindo do interior do estabelecimento objetos que foram apreendidos ao seu lado, quando foi surpreendido e detido por agentes de segurança e policiais militares.

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença penal condenatória, afastando, contudo, a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, por ausência de comprovação pericial inequívoca.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 19036804, a defesa técnica do apelante pugna, em preliminar de mérito, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância, por considerar o bem de valor inexpressivo e a ausência de periculosidade da ação. No mérito, requer, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando que, embora o réu seja reincidente, a reincidência não seria específica, o que não impediria a concessão do benefício.

Em contrarrazões recursais, constantes do ID 19036808, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso. Sustenta que o princípio da insignificância não se aplica ao caso, dado o histórico criminal do apelante, que demonstra reiteração delitiva, bem como que a substituição da pena não se mostra cabível em razão da reincidência e da presença de circunstância judicial desfavorável.

Instada a se manifestar, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer exarado pelo Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 19583717), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Assinala que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, não sendo cabível a absolvição por aplicação do princípio da bagatela. Ressalta ainda que os depoimentos das testemunhas, aliados à prova pericial e documental, sustentam a condenação, e que a substituição da pena não se revela viável diante da reincidência do apelante.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Cinge-se o presente recurso à insurgência do réu ALEXANDRE RODRIGUES OLIVEIRA contra sentença penal condenatória que o considerou incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda definitiva de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática de furto consumado em agência bancária.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em suma, a aplicação do princípio da insignificância, sustentando a irrelevância penal da conduta, bem como, de forma subsidiária, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As contrarrazões do Ministério Público pugnam pelo desprovimento do recurso, afirmando que o réu ostenta reincidência e antecedentes desabonadores, o que obsta a aplicação do princípio da bagatela e a substituição pleiteada.

Quanto ao pleito absolutório com fulcro na aplicação do princípio da insignificância, tenho que não merece acolhida.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente estabelecendo quatro vetores mínimos para a incidência do princípio da insignificância: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, embora o bem subtraído — um aparelho televisor de 32 polegadas da marca Samsung e alguns objetos pessoais — tenha sido restituído à vítima, verifica-se que o agente rompeu os meios de acesso à agência bancária, fato que demonstra gravidade acentuada na conduta. Ainda que a qualificadora do rompimento de obstáculo tenha sido afastada pela sentença, isso não desnatura a elevada reprovabilidade do comportamento do recorrente.

Outrossim, a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (Id. 108545744) revela que o apelante possui condenações pretéritas e responde a outras ações penais em trâmite, revelando quadro de contumácia delitiva que impede o reconhecimento da bagatela, sob pena de estímulo à reiteração criminosa. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes afastam, via de regra, a incidência do princípio da insignificância, conforme reiteradamente decidido:

Neste sentido, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No presente caso, a instância de origem apontou a existência de outras anotações criminais, todas pela prática do crime de furto, circunstância essa que frustra o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) - grifo nosso.

Logo, entendo que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

No que tange ao pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, também não merece acolhimento.

Nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal, é vedada a substituição da pena quando o réu for reincidente ou quando as circunstâncias do caso demonstrarem que a substituição não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A sentença impugnada, ao fixar o regime inicial semiaberto e negar a substituição, fundamentou-se adequadamente na reincidência e nos antecedentes do réu, conforme certidão criminal acostada. Ademais, a conduta delitiva foi perpetrada com significativa ousadia e em plena agência bancária, circunstância que, por si só, já recomenda maior censura penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência, ainda que não específica, pode servir de fundamento idôneo para a negativa de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, especialmente quando somada a circunstâncias judiciais desfavoráveis:

AgRg no AREsp 2172247 / DF | 2022/0222834-9 | AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.
1. Presente uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP).
2. Hipótese em que incide a Súmula 83/STJ. Data: 22/11/2022. Número do processo: AgRg no AREsp 2172247 / DF Número: 2022/0222834-9. Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Tipo de resolução: Acórdãos. Tipo proceso: Agravo regimental no agravo em recurso especial. Instância: T6 - SEXTA TURMA. Tribunal de origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Data de publicação: 25/11/2022. Marginal: 0704526-57.2020.8.07.0014

Portanto, considerando os antecedentes, a reincidência e o perfil processual do recorrente, mostra-se acertada a negativa da substituição postulada, devendo ser mantida a reprimenda tal como fixada na sentença.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026